Tribunal: TJDFT
Processo: 0008051-63.2002.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Vistos, etc. As Exequentes opõe os presentes Embargos de Declaração contra a Decisão de ID Num. 28610602, que ao acolher a impugnação do Distrito Federal, determinou uma nova feitura dos cálculos para fazer incidir o percentual de 84,32% na remuneração do mês de março/1990 e, no valor resultante, incidir todos os percentuais de reajustes realizados em seus vencimentos até os dias atuais para, assim, alcançar o valor a ser incorporado. Sustentam que a Decisão embargada apresenta contradição, pois embora tenha consignado que o título judicial assegurou a todos os associados do SINDIRETA/DF o direito à incorporação do percentual de 84,32% relativo ao IPC de março de 90, ao analisar a metodologia utilizada na elaboração dos cálculos pelas Exequentes-Embargantes, mudou substancialmente a linha de entendimento, passando a ressaltar que o título judicial não determinou a “mera incorporação dos 84,32% nos vencimentos/proventos dos servidores”, mas sim a “reposição da perda salarial decorrente do Plano Collor, que à época correspondia a um reajuste de 84,32”. Afirmam que sob o entendimento que se passou adotar - incidência de todos os percentuais de reajustes para alcançar o valor a ser incorporado – não há como se falar em reposição de perda salarial, pois ainda que somados todos esses, não se igualam à inflação acumulada no período. Isto é, não representam a recomposição do valor nominal da moeda, o que traduz total ineficácia do direito reconhecido em juízo, em total descompasso com os arts. 186, 187 e art. 944 do CC. Acrescentam que sobre os valores devidos pela Fazenda Pública deverá necessariamente incidir a correção monetária. Cita precedentes que consideram favoráveis à tese defendida. Ao final, pugnam pelo provimento dos Declaratórios para sanar a contradição apontada, com efeitos infringentes, a fim de homologar os cálculos apresentados no ID 22139814 e, ato contínuo, intimar o Distrito Federal para que proceda à implantação e à incorporação de 84,32% (oitenta e quatro, trinta e dois por cento) aos seus vencimentos e/ou proventos atuais. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, que não servem a outra finalidade senão a depuração do JULGADO, devendo a parte que os interpõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado. Ocorre que as assertivas das Embargantes longe estão de configurar a alegada contradição. Ora, a contradição ocorre quando as razões de decidir não se coadunam com o resultado do julgamento. Isto é, quando existirem no julgado conclusão conflitante com a fundamentação. Tal vício, contudo, não ocorre quando o voto condutor do acórdão apresenta fundamentos contrários à tese da parte recorrente ou não se pronuncia nos exatos moldes por esta pretendidos. Importa, sim, que demonstre os fundamentos pelos quais concede ou nega uma pretensão, pronunciando-se sobre as questões juridicamente relevantes e isso foi feito, pois ao examinar o titulo judicial e em atenção ao seus limites, concluiu, sob pena de bis in idem e enriquecimento indevido, que o direito à incorporação que lhes foi garantido não significou uma mera incorporação do percentual de 84,32% em seus vencimentos/proventos dos servidores, mas que deve ser feita a compensação desse percentual com os reajustes posteriormente concedidos pelo Distrito Federal. Em que pese a conclusão contrariar os interesses das Exequentes, evidentemente que não se trata de vício de contradição, não se vislumbrando outra pretensão senão rediscutir e alterar o que restou decidido, o que se mostra incabível através da via eleita, pois se há inconformismo, cumpre à parte materializar essa irresignação através de recurso adequado, não através de Embargos de Declaração, os quais não se prestam a essa finalidade. Sendo assim, ausente o alegado vício, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I. Intimem-se. Brasília, 04 de outubro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator